Tribunal: TJDFT
Processo: 0728693-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira[1] do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pelo agravante. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40590589 (fl. 60).